Tribunal: TJDFT
Processo: 0718219-57.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718219-57.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMUEL CAVALCANTE, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL, SAMUEL CAVALCANTE D E S P A C H O Aguarde-se o decurso do prazo recursal do Distrito Federal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator